Tribunal: TJES
Processo: 5013075-82.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DE DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. JUROS MORATÓRIOS. MARCO INICIAL A PARTIR DO EVENTO DANOSO. RECURSO CONHECIDO E

PROVIDO.

I – Busca a apelante na presente ação a indenização pelos danos de ordem moral resultantes da morte violenta de seu filho, revelando-se evidenciado e mesmo incontroverso o dano e o nexo de causalidade com o agir omissivo do Estado, a atrair sua responsabilidade objetivo e o consequente dever reparatório.

II – Não há dúvidas do dano impingido à Autora, sendo evidentemente imensurável a dor e o sofrimento imposto a uma mãe pela morte de seu filho, não servido a mudar esta realidade o fato de encontrar-se o
de cujus
encarcerado.

III – Tomando em consideração a manifesta falha na conduta omissiva do Estado ao permitir que os detentos acessem celas de desafetos, gerem o estrangulamento de um preso, a impor considerar, ainda, a incapacidade dos agentes Estatais
in loco
de impedir o ocorrido, ponderando-se, ainda, os danos causados pela perda e o perene trauma decorrente da morte prematura de um filho, entendo que deve ser fixada a indenização em R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais).

IV – Quando se trata da relação a indenização por danos morais, configurada a responsabilidade extracontratual, conforme súmula 54 do STJ, os juros de mora devem incidir desde o evento danoso, pela taxa SELIC. Precedentes

V – Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5013075-82.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LUCINEIA POSSATTI
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5013075-82.2021.8.08.0035

AP
ELANTE:

LUCINEIA POSSATTI

APELADOS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

JUIZ: DR. LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
LUCINEIA POSSATTI
em detrimento de sentença de id.2678561 Pág. 01/10 que julgou procedente o pedido feito na inicial para condenar o
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
ao pagamento de danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) incluindo juros de mora e correção monetária.

Em suas razões recursais de id 2678564 Pág. 01/25
LUCINEIA POSSATTI
pugna pela reforma do r
. decisum
vergastado, sob os argumentos, em síntese, de que (i) O valor referente ao dano moral deve ser majorado para 300 (trezentos) salários-mínimos, visto que o estipulado na sentença não estaria de acordo com as decisões dos tribunais superiores para casos semelhantes; (ii) nos casos de responsabilidade extracontratual os juros de mora devem ser contados a partir do evento danoso.

Contrarrazões do
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
no id 2678567, pág. 01/03 basicamente dizendo que
“o valor fixado pela instância recorrida é compatível com os valores arbitrados pelo TJES em casos similares.”

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

V
OTO-V
OGAL

Eminentes pares,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
LUCINEIA POSSATTI
contra sentença exarada no evento 48, ID 2678560, deste caderno processual eletrônico, da lavra do douto Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que julgou procedente a pretensão deduzida em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, condenando-o ao pagamento de indenização por danos morais no valor histórico de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a ser acrescido de juros de mora e correção monetária.

Iniciado o julgamento nesta data, o eminente Relator, Desembargador JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, proferiu voto no sentido de
rejeitar a preliminar
de ausência de dialeticidade recursal para
conhecer
do apelo e a este
conferir

provimento
para majorar o valor dos danos morais à quantia de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) e determinar que os juros moratórios passem incidir pela taxa SELIC desde o evento danoso.

Após ouvir atentamente a manifestação de Sua Excelência, pedi vista para, tão somente, analisar a questão atinente à incidência da taxa SELIC ao caso concreto.

É cediço que em casos de responsabilidade objetiva do Estado o termo inicial de juros moratórios é a data do evento danoso (
Súmula 54/STJ
), correspondente, na espécie, ao dia em que o filho da parte apelante, detento que se encontrava sob a tutela estatal, foi vítima de homicídio no interior de uma unidade prisional capixaba, ocorrido em
06.06.2021
.

Parece-me, no entanto, que, em atenção aos precedentes que regem a matéria (
Tema
s
810/STF
e 905/STJ
)
, a indenização ora majorada deve ser acrescida de juros de mora em patamar equivalente à taxa aplicada à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º-F da Lei Federal nº 9.494/1997, com redação dada pela Lei Federal nº 11.960/2009.

Ressalva-se, apenas, que,
a partir de 09.12.2021
, incidirá, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC, conforme disposto no artigo 3º da
Emenda Constitucional nº 113/2021
, que já compreende a correção monetária que deveria ser aplicada a partir deste novo arbitramento (
Súmula 362/STJ
).

Semelhante raciocínio já foi aplicado por este douto Colegiado no julgamento dos
Embargos de Declaração Cível Ap
, 048100037695, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022.

Posto isso, rogando vênia ao Relator, Desembargador JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, inauguro
divergência

parcial
apenas para alterar os encargos da mora, que deverão correr à taxa da caderneta de poupança desde o evento danoso, isto é,
06.06.2021
, até a vigência da EC nº 113/2021, passando a incidir, a partir de
09.12.2021
, tão somente a taxa SELIC.

É como voto.

DESEMBARGADOR RONALDO GONÇALVES DE SOUSA

Rogando vênias ao e. Relator, acompanho a divergência inaugurada pelo e. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, tratam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
LUCINEIA POSSATTI
em detrimento de sentença de id.2678561, pág. 01/10, que julgou procedente seu pleito inicial, para condenar o
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
ao pagamento de danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), acrescidos de juros e correção monetária, em razão da morte de seu filho dentro do sistema carcerário.

Em suas razões recursais de id 2678564, pág. 01/25
LUCINEIA POSSATTI
pugna pela reforma do r
. decisum
vergastado, sob os argumentos, em síntese, de que (i) O valor referente ao dano moral deve ser majorado para 300 (trezentos) salários-mínimos, visto que o estipulado na sentença não estaria de acordo com as decisões dos tribunais superiores para casos semelhantes; (ii) nos casos de responsabilidade extracontratual os juros de mora devem ser contados a partir do evento danoso.

Contrarrazões do
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
no id 2678567, pág. 01/03, dizendo que
“o valor fixado pela instância recorrida é compatível com os valores arbitrados pelo TJES em casos similares.”

Pois bem.

A autora-apelante postula a reparação de danos morais causados pela morte de seu filho que encontrava-se detido na Penitenciária Estadual de Xuri.

Após as devidas investigações, restou constatado que o filho da Apelante fora vítima de homicídio dentro da própria cela, sendo o crime confessado por detentos parceiros de cárcere.

Segundo o laudo pericial, tratou-se de morte violenta, decorrente da obstrução das vias respiratórias, decorrendo da análise conjunta dos sulcos típicos, das escoriações na região cervical e da língua protusa da vítima, que o homicídio se deu por asfixiada, por meio de estrangulamento por constrição cervical (ID 2678473).

Resta incontroverso, portanto, que a morte do filho da Autora-Apelante caracteriza morte violenta e ocorrera no momento em que estava a vítima sob a guarda do Estado, evidenciando, assim, a responsabilidade objetiva do Ente Público pela ocorrência do dano.

Valido mencionar que
“O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se ao entendimento do Excelso Pretório, firmou compreensão de que o Poder Público, inclusive por atos omissivos, responde de forma objetiva quando constatada a precariedade/vício no serviço decorrente da falha no dever legal e específico de agir.”
(REsp n. 1.708.325/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 24/6/2022.)

Diante dos fatos narrados, busca a apelante na presente ação a indenização pelos danos de ordem moral resultantes da morte violenta de seu filho, revelando-se evidenciado e mesmo incontroverso o dano e o nexo de causalidade com o agir omissivo do Estado, a atrair sua responsabilidade objetivo e o consequente dever reparatório.

Como cediço, a fixação de indenização em razão do dano moral é uma forma de tentar compensar a dor e o sofrimento gerados pelo ultraje imposto, o que implica que o juiz deve pautar-se dentro dos limites que servirão para amenizá-lo, pois não há efetivamente como repará-los, especialmente em casos como o dos autos, em que estamos a tratar de uma mãe perde seu filho, atuando a indenização, ainda, como meio de inibir a repetição dos atos danosos, sem, contudo, dar ensejo ao enriquecimento sem causa, observando sempre os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Assim sendo, o colendo STJ consagra o sistema bifásico, no qual inicialmente se analisa o interesse jurídico lesado e, em seguida, as circunstancias do caso concreto.

Dessa forma, não há dúvidas do dano impingido à Autora, como dito, sendo evidentemente imensurável a dor e o sofrimento imposto a uma mãe pela morte de seu filho, não servido a mudar esta realidade o fato de encontrar-se o
de cujus
encarcerado.

À aferição do montante indenizatório deve o juiz sopesar, no momento do arbitramento equitativo da indenização, as particularidades apresentadas no caso, assim como, a gravidade do fato em si, a culpabilidade do autor do dano,
a intensidade do sofrimento da vítima
e

a situação socioeconômica do ofensor e do ofendido.

Sendo assim, considerando a culpabilidade do Estado do Espírito Santo em não ter oferecido a segurança adequada ao detento, omitindo-se gravemente quanto ao seu dever de garantir o direito fundamental à dignidade e integridade física e moral, mas principalmente o direito à vida, daquele que encontra-se sob sua tutela.

Diante de todo esse contexto não tenho dúvidas em asseverar que a quantia indenizatória fixada em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) revela-se, data vênia, diminuta frente dano e o sofrimento impostos à Autora, ponderando, ainda, o caráter preventivo e repressivo do montante indenizatório.

Assim, tomando em consideração a manifesta falha na conduta omissiva do Estado ao permitir que os detentos acessem celas de desafetos, gerem o estrangulamento de um preso, a impor considerar, ainda, a incapacidade dos agentes Estatais
in loco
de impedir o ocorrido, ponderando-se, ainda, os danos causados pela perda e o perene trauma decorrente da morte prematura de um filho, entendo que deve ser fixada a indenização em R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais).

Saliento que este Tribunal já afirmou que a condenação em patamares entre R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) e R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) atende aos requisitos legais para a fixação de danos morais em casos de mortes em estabelecimentos prisionais.

Vejamos:

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. MORTE EM UNIDADE DE INTERNAÇÃO SOCIAL/UNIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR. ART. 37, § 6º, DA CF. DANO MATERIAL. PENSIONAMENTO. DANO MORAL. REDUÇÃO. PARÂMETROS JURISPRUDENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O colendo STJ firmou o entendimento de que a responsabilidade estatal por morte de detento no interior de presídio é objetiva. Súmula 83/STJ. (AgRg no AREsp 283111/PE, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgamento em 02.04.2013); 2. Danos materiais fixados em forma de pensionamento em favor da genitora do menor, no valor mensal de 2/3 do salário mínimo até quando a vítima completaria 25 (vinte e cinco) anos de idade e, a partir daí, reduzida para 1/3 do salário mínimo até a idade em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos de idade; 3.
Dano moral reduzido de R$ 100.000,0 (cem mil) para R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil), com juros e correção monetária na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97.
Precedentes deste e. TJES. 4. Remessa necessária prejudicada. 5. Recurso parcialmente provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos. (TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 24080057359, Relator Designado: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/06/2014, Data da Publicação no Diário: 03/07/2014). grifei.

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIADE CIVIL DO ESTADO. MORTE EM PRESÍDIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REQUISITOS COMPROVADOS. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. A jurisprudência do Superior Tribunal de justiça firmou-se no sentido de que a responsabilidade estatal pela morte de detento no interior de presídio é objetiva. Súmula 83/STJ. II. É presumível a ocorrência de dano moral aos filhos pelo falecimento de seus pais, sendo irrelevante, para fins de reparação pelo referido dano, a idade ou estado civil dos primeiros no momento em que ocorrido o evento danoso (Precedente: REsp n.º 330.288/SP, Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, DJU de 26/08/2002) III. A fixação da indenização por danos morais deve considerar as condições pessoas e econômicas das partes, devendo o arbitramento operar-se com moderação e razoabilidade, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de forma a não haver o enriquecimento indevido do ofendido, bem como que sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito. (REsp 210.101/PR, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1ª Região), QUARTA TURMA, julgado em 20/11/2008, DJe 09/12/2008) IV. Atento a todas essas particularidades,
a condenação do Estado ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 50.000,00, para cada parte, motivada pela morte do companheiro e pai de duas menores, revela-se proporcional e adequada, ao tempo em que mostra-se incapaz de causar enriquecimento ilícito das vítimas
(TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 24070285309, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/07/2015, Data da Publicação no Diário: 20/07/2015). grifei.

Em decisão recente, o colendo STJ não destoa:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO POR MORTE DE DETENTO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR IRRISÓRIO. POSSIBILIDADE. 1. É objetiva a responsabilidade do Estado (art. 37, § 6º, da CF) em indenizar a família do detento que estava sob sua custódia e foi assassinado dentro da carceragem, visto que não cumpriu o dever constitucional de assegurar a integridade física do preso, conforme disposto no art. 5º, XLIX, da Constituição Federal. 2. A indenização por dano moral não é preço matemático, mas sim compensação parcial, aproximativa, pela dor injustamente provocada. É mecanismo que visa minorar o sofrimento da família diante do drama psicológico da perda afetiva e humilhação social à qual foi submetida, na dupla condição de parente e cidadã. Objetiva também dissuadir condutas assemelhadas, seja pelos responsáveis diretos, seja por terceiros em condição de praticá-las futuramente. 3. No Recurso Especial, a parte recorrente requer elevação do valor arbitrado a título de danos morais. 4.
A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a revisão do valor da indenização somente é possível em casos excepcionais, quando exorbitante ou insignificante a importância arbitrada, em flagrante violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que, in casu, entendo que se configurou.
5.
Em situações semelhantes à dos autos, nas quais o Estado é condenado ao pagamento de danos morais em decorrência da morte de detento em unidade prisional, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem afirmado que não extrapolam os limites da razoabilidade os montantes indenizatórios fixados entre os valores de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e R$ 100.000,00 (cem mil reais).
6. Na espécie, o quantum indenizatório arbitrado pelo Tribunal do origem revela-se irrisório, por isso se deve afastar a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 7.
Mostra-se razoável e proporcional que se estabeleça o valor indenizatório em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a fim de adequar o montante da indenização aos parâmetros adotados pelo STJ em casos análogos. 8. Agravo Interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.888.695/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 30/6/2022.)

Entendo por bem, portanto, impor a reforma da decisão recorrida para majorar o montante indenizatório, a fixar o valor da indenização do dano moral em R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais).

Com relação ao juros de mora, assiste razão ao apelante, isto porque, quando se trata da relação a indenização por danos morais, configurada a responsabilidade extracontratual, conforme súmula 54 do STJ, os juros de mora devem incidir desde o evento danoso, pela taxa SELIC.

Neste sentido, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANO MORAL E ESTÉTICO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I -
O termo inicial dos juros de mora em hipóteses como a dos autos, em que há clara responsabilidade extracontratual, resta pacificado pela jurisprudência do STJ, à luz da Súmula 54, a incidir a partir do evento danoso, a não deixar dúvidas sobre a interpretação do tema.
II - Embargo de declaração conhecido e não provido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 030099128198, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/06/2022, Data da Publicação no Diário: 24/06/2022)

Assim sendo, correto é o arbitramento do juros de mora contando a partir da data da morte do filho da apelante, pois é o termo inicial do evento danoso.

Diante do exposto, conheço e dou provimento ao apelo para majorar o valor dos danos morais, fixando-os em R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) e estipular que os juros moratórios passem a contar a partir do termo inicial do evento danoso, nos termos da súmula 54 do STJ.

Majoro os honorários em mais 3%, nos moldes do artigo 85, §11º do CPC.

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DE DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. JUROS MORATÓRIOS. MARCO INICIAL A PARTIR DO EVENTO DANOSO. RECURSO CONHECIDO E

PROVIDO.

I – Busca a apelante na presente ação a indenização pelos danos de ordem moral resultantes da morte violenta de seu filho, revelando-se evidenciado e mesmo incontroverso o dano e o nexo de causalidade com o agir omissivo do Estado, a atrair sua responsabilidade objetivo e o consequente dever reparatório.

II – Não há dúvidas do dano impingido à Autora, sendo evidentemente imensurável a dor e o sofrimento imposto a uma mãe pela morte de seu filho, não servido a mudar esta realidade o fato de encontrar-se o
de cujus
encarcerado.

III – Tomando em consideração a manifesta falha na conduta omissiva do Estado ao permitir que os detentos acessem celas de desafetos, gerem o estrangulamento de um preso, a impor considerar, ainda, a incapacidade dos agentes Estatais
in loco
de impedir o ocorrido, ponderando-se, ainda, os danos causados pela perda e o perene trauma decorrente da morte prematura de um filho, entendo que deve ser fixada a indenização em R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais).

IV – Em atenção aos precedentes que regem a matéria (Temas 810/STF e 905/STJ), a indenização ora majorada deve ser acrescida de juros de mora em patamar equivalente à taxa aplicada à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º-F da Lei Federal nº 9.494/1997, com redação dada pela Lei Federal nº 11.960/2009.

V – Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso para majorar o montante condenatório nos termos do voto do Relator e por maioria, fixar os termos dos encargos de mora nos termos do voto divergente.